Tribunal: CARF
Processo: 13888.902048/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.902048/2014-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.177 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
FISCHER INDUSTRIA MECANICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do despacho decisório proferido pela
unidade jurisdicionante.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CRÉDITO UTILIZADO EM
COMENSAÇÃO ANTERIOR.
Consideram-se confissão de dívida os débitos declarados em DCOMP.
Caracterizada a utilização do crédito em compensações anteriores, já
homologadas pela autoridade competente, inexiste saldo a compensar.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas
conclusões o conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.902048/2014-71
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.177 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902048/2014-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que não
homologou pedido de compensação relativo a pagamento a maior, a título de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Nacional (Cofins), supostamente recolhida indevidamente pelo
sujeito passivo.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
Relatório da decisão de piso (os destaques são do original):
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 89603340, emitido eletronicamente em
07/08/2014, referente ao PER/DCOMP no 10958.97220.160414.1.3.04-0206.
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de COFINS, Código de Receita 5856, decorrente de
recolhimento com Darf efetuado em 25/01/2010, no valor de R$75.583,67.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados. Assim, diante da inexistência de
crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese, o que
se segue:
- que a alegação de que não restou crédito disponível não pode ser entendida como
fundamento para o DD;
- que a autoridade administrativa quedou-se inerte na análise de qualquer situação que
legitima o crédito postulado;
- que o processo administrativo no âmbito federal tem regulamentação própria e deve
ser observada pela autoridade julgadora;
- que a Lei 9784, de 1999, no art. 2, inciso VIII, dispõe, entre outros, sobre os princípios
da legalidade, motivação e observância das formalidades;
- que a autoridade não se deu nem sequer ao trabalho de motivar seu despacho;
- que se torna evidente que a não homologação desta compensação ocorreu por uma
questão de sistema de informática, porque o crédito propriamente dito nem sequer foi
apreciado;
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.177 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902048/2014-71

- que a autoridade administrativa limitou-se a verificar se o pagamento realizado estava
disponível em seus sistemas;
- que diversas situações que acarretariam na restituição do valor recolhido, seja pela
inclusão indevida de valores na base de cálculo, seja por erro de fato na apuração do
imposto, seja por situações que autorizam o contribuinte a reduzir valores da base de
cálculo, hipóteses que são regulamentadas pela IN 1.300/2012;
- que a autoridade administrativa furtou-se em analisar qualquer das possibilidades que
ensejaria a restituição postulada;
- que simplesmente não homologar a compensação sem explicar os motivos da suposta
indisponibilidade do crédito, torna a decisão totalmente nula, por não oferecer os
elementos necessários para que a empresa possa promover sua defesa e a prova da
existência deste crédito;
- que houve cerceamento de direito de defesa, porque a autoridade não analisou o mérito
da compensação efetuada e nem sequer intimou a empresa a prestar os esclarecimentos
necessários;
- em observância ao princípio constitucional da eficiência, a administração está obrigada
a intimar o interessado a fazer os esclarecimentos necessários e comprovar o alegado,
sempre que lhe restar dúvidas;
- que ficou impossibilitada a oportuna apresentação de prova do direito alegado, já que
nem a autoridade administrativa sabe o motivo do indeferimento, tampouco a
impugnante;
Ao final, pede-se que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário e que seja acatada a preliminar de nulidade”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte –
MG (DRJ/Belo Horizonte), por meio do Acórdão no 02-70.652 - 2a Turma da DRJ/BHE (doc. fls.
039 a 046)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em
decisão assim ementada:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2009
CRÉDITO DISPONÍVEL PARA COMPENSAÇÃO.
O crédito disponível para compensação no PER/DCOMP é o valor original do
pagamento comprovadamente indevido subtraído das parcelas desse mesmo pagamento
já utilizadas em compensações anteriores.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Irresignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira instância,
e tendo sido regularmente cientificada em 04/11/2016 por meio do recebimento da Intimação no
13890/RCO/428/16, da Agência da Receita Federal do Brasil em Rio Claro - SP, em sua caixa
postal considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (Termo de Ciência por Abertura de

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.177 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902048/2014-71

Mensagem - doc. fls. 050), em 04/12/2016 a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (doc. fls.
052 a 054), como se atesta a partir do Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 051).
Em seu recurso, a empresa basicamente repete as razões de sua Manifestação de
Inconformidade alegando, em síntese, que:
a) a autoridade julgadora de primeira instância não teria levado em
consideração a eficácia dos princípios constitucionais da motivação dos
atos administrativos e da ampla defesa, impedindo-a de apresentar defesa,
bem como demonstrar a existência do crédito;
b) o princípio da motivação dos atos administrativos teria sido desrespeitado,
“uma vez que a autoridade indeferiu a homologação das compensações
utilizando como fundamento a inexistência do crédito, sem qualquer
esclarecimento adicional, tendo a decisão de primeira instância alegado
que esta estava fundamentada, com a menção de artigos genéricos da
legislação tributária”, de forma que, “inexistindo fundamentação que
sustente a decisão da autoridade administrativa, esta passa a ser nula, por
desrespeitar o princípio da motivação dos atos administrativos, impedindo
que a Recorrente apresente uma defesa concreta”;
c) além do princípio da motivação dos atos administrativos, “restou violado o
direito a ampla defesa, pois, como afirmado anteriormente, sem conhecer
os motivos pelos quais sua compensação não foi homologada, a
apresentação de qualquer defesa está prejudicada”, de forma que “resta
claro que o despacho decisório é completamente nulo, pois não apresenta
fundamentações que permitam a Recorrente compreender por qual motivo
sua compensação não foi homologada e impedindo que esta comprove seu
direito ao crédito, constituindo o cerceamento de defesa”.
Foi com esses argumentos que a recorrente requereu o conhecimento e o
provimento do Recurso, “reformando-se a r. decisão de primeira instância, declarando
insubsistente o despacho decisório que não homologa a compensação, sendo acolhido o
presente recurso para homologar a compensação”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.177 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902048/2014-71

Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Preliminar de nulidade do Despacho Decisório
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
A declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se relacionada com a
ocorrência de prejuízo. Se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha
considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, não há de se falar na sua
invalidação, ainda mais quando cumprida a sua finalidade.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.177 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902048/2014-71

Sob essa ótica, não vejo qualquer vício ou mácula que possa invalidar o Despacho
Decisório, que não homologou a compensação pleiteada. Pela análise dos autos, constata-se que
o questionado ato administrativo foi lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
autoridade competente para a realização do feito, no exercício de suas atribuições legais.
Observo que o referido Despacho (doc. fls. 024) foi emitido com fundamento na
informação de que o crédito pleiteado já estava vinculado a débitos contribuinte (cód. Tributo
5856) relativos ao período de apuração encerrado em 31/12/2009 e à declaração de compensação
no 16794.56194.171212.1.3.04-5604. Também foi apontado o DARF que teria dado origem ao
crédito (DARF de 25/01/2010, no montante de R$ 75.583,67), o qual se encontraria, segundo os
sistemas da Receita Federal, vinculado aos mencionados débitos.
Se restasse ainda qualquer dúvida a respeito da motivação da não homologação,
bastaria a empresa consultar os lançamentos contábeis relativos ao período em tela e confrontá-
los com o que declarou em DCTF, em DCOMP ou em outras declarações prestadas regularmente
à RFB, como foi feito pela autoridade julgadora de primeira instância.
Também não vejo qualquer prejuízo a seu direito de defesa. Ao contrário, a
recorrente vem exercendo tal direito em plenitude. A empresa foi cientificada do que motivou o
não reconhecimento do crédito e alertada da possibilidade de contestá-lo por meio de
Manifestação de Inconformidade, momento no qual poderia trazer todas as informações e
elementos de prova de que dispõe, capazes de demonstrar a liquidez e certeza do alegado crédito.
Não obstante, preferiu questionar a validade do ato administrativo, arguindo sua nulidade.
Dessa forma, ao contrário do alegado, não há que se falar em nulidade do
Despacho Decisório, uma vez que não existe qualquer indício que denote vício irremediável nem
cerceamento do direito de defesa, visto que no processo não restou provada qualquer violação às
determinações contidas no regramento legal antes apontado.
Ressalte-se que a decisão de piso também apontou de maneira clara e precisa
todos os elementos que levaram a unidade jurisdicionante a concluir pela inexistência do crédito,
em decorrência de sua utilização para compensação com outros débitos. (fls. 044 e 045).
Vejo então que está correta e bem fundamentada a decisão de piso, ao concluir
pela inexistência de nulidade no Despacho Decisório. Faço meus os fundamentos utilizados pelo
i. Relator no voto condutor do decisum (fls. 042 e ss. – destaques nossos):
“O despacho contestado não é nulo, porque não observadas as hipóteses do inciso II do
art. 59 acima transcrito. O ato foi lavrado por autoridade competente e não houve
preterição do direito de defesa. A alegada falta de motivação do despacho não se
confirma e a falta de intimação prévia não prejudica a defesa, conforme será
demonstrado em tópico mais adiante deste voto.
Outras irregularidades, incorreções e omissões não importam nulidade, mas
saneamento, quando muito. Entretanto, nada há que demande o saneamento previsto
no art. 60 do Dec. n.o 70.235, de 1972, transcrito acima. No ato contestado não há o
que prejudique o próprio processo, ou o estabelecimento da relação jurídica processual,
nele constando todas as formalidades exigidas na legislação para que seja considerado
válido ou juridicamente perfeito. Em verdade, não se verificam, no despacho
decisório, irregularidades, incorreções nem omissões que prejudiquem o
reclamante, ou influam na solução do litígio.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.177 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902048/2014-71

(...)
O despacho não deixa dúvida: o fundamento de fato para a não homologação é a
utilização do pagamento indicado no PER/DCOMP para quitação de débitos do
contribuinte. Ele explicita de maneira fundamentada, como se concluiu pela
inexistência do crédito pretendido. Consta do despacho decisório que o Darf
apresentado como crédito foi utilizado para pagar débito a ele vinculado e para
fazer frente a compensações efetuadas em outros PER/DCOMP. Foram
informados, ainda, em relação ao débito vinculado ao DARF: o código do tributo,
seu período de apuração e seu valor original; em relação às compensações: o
número dos PER/DCOMP anteriores e o valor original do crédito utilizado em
cada um deles. A inexistência do crédito indicado no PER/DCOMP em questão é
fundamento de fato legítimo e suficiente para sua não homologação.
Demonstra-se, assim, que o despacho traz, de forma explícita, a motivação da não
homologação. A exposição é clara e exaustiva. Assim sendo, não houve preterição
do direito de defesa.
A análise da motivação é questão de mérito. Sua eventual improcedência não é motivo
de nulidade e não afeta o estabelecimento da relação jurídica processual.
(...)
Assim sendo, é despropositada a alegação de falta de oportunidade para defesa. A
oportunidade foi dada pelo despacho decisório, no qual o sujeito passivo é alertado
para o direito ao contraditório que lhe assiste. Tal direito foi exercido com a
apresentação de manifestação de inconformidade. A análise que aqui se faz da
manifestação de inconformidade comprova que o direito de defesa e o devido processo
legal estão sendo respeitados”.
Improcedente, portanto, a arguição de nulidade.
Análise do mérito
A discussão nos autos se inicia com a Manifestação de Inconformidade pelo
indeferimento de solicitação de compensação formalizada na DCOMP no
10958.97220.160414.1.3.04-0206, de 16/04/2014 (doc. fls. 029 a 033), por meio da qual o
recorrente pretendia compensar créditos tributários decorrentes de pagamento a maior com
débitos da mesma contribuição.
Como já salientado, a Delegacia de origem não homologou a compensação por ter
constatado que o pagamento gerador do direito creditório estava vinculado a débitos relativos ao
período de apuração encerrado em 31/12/2009 e à DCOMP no 16794.56194.171212.1.3.04-5604.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, chegando à mesma conclusão de que o crédito apresentado para compensação
na DCOMP objeto deste processo já tinha utilização em compensações anteriores devidamente
homologada pela autoridade competente, de sorte que inexistiria saldo a compensar (fls. 042 e ss.
– grifos nossos):
“Se o Darf indicado como crédito foi utilizado pelo próprio contribuinte para
pagamento do débito correlato e para outras compensações, a decisão da RFB de
indeferir o pedido de restituição ou de não homologar a compensação está correta.
Assim, para modificar o fundamento desse ato administrativo, cabe ao recorrente
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.177 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902048/2014-71

demonstrar erro no valor por ele declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB. Se
não o fizer, o motivo do indeferimento permanece.
O contribuinte não trouxe aos autos nenhum documento contábil ou fiscal que
demonstrasse suas afirmações genéricas. Ele alega que há situações que podem dar
ensejo à restituição, como a inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro
material na apuração do imposto e reduções de valores da base de cálculo que são
autorizadas. Contudo, não prova nenhuma situação concreta que o favoreça e nenhuma
parcela que tenha sido indevidamente considerada na apuração do débito confessado em
DCTF. Alega, ainda, que se utilizou de algumas teses tributárias já julgadas pelo STF de
forma favorável aos contribuintes, mas não relata quais são essas ações judiciais e se faz
parte delas.
(...)
O despacho decisório discrimina as parcelas do crédito original utilizado em
compensações anteriores. Na manifestação de inconformidade, o interessado se
omite quanto a esses dados. De acordo com o art. 17 do Dec. n.o 70.235, de 1972,
considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532 de 1997).
Como dito, o pagamento indevido efetuado por meio do DARF utilizado no
PER/DCOMP em questão foi todo consumido em compensações anteriores, já
homologadas. As verificações efetuadas nos sistemas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e nos autos desse processo podem ser assim consolidadas:

Está correta a decisão de piso.
O cerne da discussão nos autos do processo está na possibilidade se reconhecer
direito creditório da recorrente a partir de declaração de compensação da qual o crédito imputado
como originário já se encontra vinculado a débitos decorrentes de outras DCOMP.
O regime jurídico da compensação tributária, em vigor a partir da Lei no 10.637,
de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que introduziram alterações no art. 74 da Lei no
9.430/1996, prevê que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação da
Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus
débitos e créditos, formalizado no PERD/COMP. Assim, extinguem-se os débitos fiscais nele
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.177 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902048/2014-71

indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição resolutória de sua posterior
homologação.
Com base nessa sistemática, o contribuinte formaliza a declaração de
compensação, transmitindo o documento eletrônico com as informações relativas à origem do
crédito pretendido e os dados dos débitos a serem compensados. A partir do cruzamento das
informações fiscais do contribuinte, disponíveis na base de dados dos sistemas utilizados pela
Receita Federal do Brasil, verifica-se a consistência e a coerência da compensação declarada.
Detectada qualquer inconsistência ou divergência entre valores e informações do contribuinte,
não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao interessado o contraditório e ampla
defesa em processo administrativo fiscal específico.
Instaurado o processo administrativo fiscal pela apresentação de Manifestação de
Inconformidade quanto à não homologação decorrente da mencionada verificação eletrônica,
tem início a nova etapa de análise do direito creditório, que passa a se operar pela verificação de
documentos hábeis e idôneos da escrita fiscal do contribuinte que comprovem a existência do
crédito utilizado por ele, com observância das regras e princípios aplicáveis ao processo
administrativo fiscal.
Ou seja, com a verificação eletrônica, antes de instaurado o contencioso
administrativo, são consideradas somente as informações e dados constantes dos sistemas
utilizados pela Receita Federal do Brasil. Inexistindo divergência entre as informações prestadas
pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB, homologa-
se a compensação. Contudo, uma vez constatada inconsistência ou divergência, não se homologa
a compensação declarada e inicia-se a etapa de verificação documental, nos autos de processo
administrativo fiscal, onde recais sobre o contribuinte o ônus de comprovar a existência de
certeza e liquidez do crédito que pretende utilizar.
Como modalidade de extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do
CTN, a compensação pressupõe a existência de crédito líquido e certo oponível à Fazenda
Pública, sem o qual não há como se efetivar o encontro de contas pretendido pelo contribuinte.
Nesses termos, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e liquidez do crédito
apurado em favor deste. Não restando comprovadas a certeza e liquidez do crédito do
contribuinte, não há como operacionalizar a compensação.
No caso dos autos, o que se observa é que o Despacho Decisório denegatório foi
emitido a partir das informações extraídas das próprias declarações da recorrente. O que se tem,
então, é que o ato administrativo que ensejou a não homologação da DCOMP objeto do presente
processo administrativo estava correto quando da sua edição, já que, à vista das informações
declaradas pelo próprio contribuinte, atestou a inexistência do direito ao crédito e não
homologou a compensação.
A recorrente em sua Manifestação de Inconformidade limitou-se a defender a
nulidade do Despacho Decisório, sem trazer qualquer elemento que sequer apontasse a natureza
do indébito ou a liquidez e certeza do crédito que entende ter, bem como a respectiva escrita
contábil e fiscal e os documentos a ela inerentes apontando o recolhimento indevido ou a maior,
como regulamente se faz em litígios dessa natureza, amplamente julgados neste colegiado.
Assim, correta também é a decisão de piso que considerou inexistente o crédito informado como
origem da compensação declarada.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.177 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902048/2014-71

Mesmo após o Acórdão de Manifestação de Inconformidade, já em sede de Recurso
Voluntário, a recorrente limitou-se a novamente arguir a nulidade do Despacho Decisório,
novamente sem trazer qualquer elemento de prova que apontasse para liquidez e certeza de seu
direito ao crédito, a despeito da farta argumentação da decisão de piso nesse sentido.
Também é farta a jurisprudência deste Conselho no sentido de que, em pedidos de
restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito pretendido e, ainda, que a prova documental deve ser produzida até o
momento processual da reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente,
salvo prova da ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia.
Estas decisões estão amparadas:
i) na legislação tributária, que dispõe que a DCTF é instrumento de
confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário (art. 5o do
Decreto-Lei no 2.124, de 19843) e que a compensação de débitos tributários
somente pode ser efetuada mediante existência de créditos líquidos e certos
do interessado perante a Fazenda Pública (art. 170 do CTN4);
ii) na lei que trata do processo administrativo tributário federal, que
estabelece que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, a
menos que fique demonstrada sua impossibilidade por motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriores (art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 19725);

3 Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido monetariamente e acrescido da multa de
vinte por cento e dos juros de mora devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de
cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação principal, o não cumprimento da
obrigação acessória na forma da legislação sujeitará o infrator à multa de que tratam os §§ 2o, 3o e 4o do artigo 11 do
Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei no 2.065, de 26
de outubro de 1983.

4Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

5 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.177 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902048/2014-71

iii) no art. 373 da Lei no 13.105/20156, aplicável subsidiariamente ao caso,
que determina que o ônus da prova incumbe a quem alega fato constitutivo
de direito.
No caso dos autos, como visto, a recorrente em momento algum desincumbiu-se
de seu dever de trazer os necessários elementos de prova, aptos a lastrear a alegação de
recolhimento indevido ou a maior e a infirmar a decisão da DRJ.
À vista do exposto, não se caracterizam a certeza e a liquidez necessárias ao
reconhecimento do crédito que ampara a declaração de compensação objeto do presente
processo.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento do Recuso
Voluntário da contribuinte, rejeitando a preliminar de nulidade arguida, para, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

6 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no §1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte
seja impossível ou excessivamente difícil.
(...)

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital